Tribunal: TJDFT
Processo: 0028244-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028244-23.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA, JOSE PAULO BERTONI DE ASSIS, MARIA CELIA PITOMBO, MARIA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA MELO DE ARAUJO LOPES, OSWALDO JOSE DA SILVA, VERALUCIA BORGES FERREIRA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 74243135. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007